Tribunal: TJDFT
Processo: 0705632-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705632-70.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO DE SENA ROSA APELADO: DIEGO DE MIRANDA FERNANDES D E C I S Ã O A petição de ID no 48456564 foi protocolizada, por meio de utilização do sistema PJE, como “recurso especial”, mas a advogada peticionante juntou aos autos cópia da apelação de ID no 45530710, que, todavia, já havia sido julgada pelo colegiado da egrégia 4a Turma Cível (ID no 47474790). Do seu turno, instado a se manifestar sobre eventual inadmissibilidade do referido apelo, o recorrente deixou transcorrer integralmente o prazo processual (ID no 49395669). Sendo evidente que a petição de ID no 48456564 foi protocolizada mediante erro material, bem assim, ante a incidência da preclusão consumativa, não conheço do referido apelo (art. 932, parágrafo único, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator